Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. “PIX” EM VALORES ELEVADOS E SUCESSIVOS COM USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DANOS MATERIAIS: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR, CUJOS VALORES NÃO FORAM RESTITUÍDOS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. QUEBRA DE PERFIL. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. O requerente (idoso) narra que: (a) em 27.09.2021, teria recebido ligação telefônica do número 4002-0022, de uma pessoa que teria se apresentado como “preposto” da requerida, na qualidade de responsável pelo setor de fraude do Banco Bradesco, a solicitar informações acerca de transações financeiras em nome de Letícia Ribeiro do Nascimento, Daniel Silva de Araújo, Wylames Matheus de Assis e Ana Carolina Alves de Oliveira; (b) a suposta “preposta” do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta) e solicitou que o requerente identificasse as pessoas citadas nas transações, mas o requerente desconhecia os nomes citados; (c) após a confirmação dos dados pessoais, foi encaminhado, via mensagem de texto, informativos de tentativas de compras no cartão Visa, às 19h24, para confirmação de reconhecimento da compra digitando o “1” ou não reconhecimento da compra digitando o “2”, as quais foram prontamente não reconhecidas pelo requerente; (d) na sequência, ele identificado quatro transferências bancárias sucessivas, via PIX, nos valores de R$ 7.400,00 para a Letícia Ribeiro, R$ 8.000,00 para Daniel Silva, R$ 7.500,00 para Ana Caroline Alves, e R$ 6.000,00 para Wylames Matheus, totalizando R$ 28.900,00, o que excedeu o valor constante na conta corrente (R$ 752,30) e passou a utilizar o limite do cheque especial; (e) quando o requerente constatou ter sido vítima de “golpe”, foi pessoalmente à sua agência bancária para contestar as compras e transações e solicitar um novo cartão de débito/crédito, quando então foi informado pelo gerente que o cartão já havia sido bloqueado no mesmo dia das compras fraudulentas, o que corrobora com a ligação recebida no dia 27.09.2021 e os SMS recebidos; (f) entretanto, quanto às transferências bancárias via Pix, teriam que ser analisadas a incidir os encargos financeiros do uso do limite do cheque especial até o encerramento da contestação; (g) em 10.12.2021, com o intuito de cessar os encargos cobrados pelo uso indevido do limite do cheque especial, o requerente se viu obrigado a renegociar o limite do cheque especial no valor de R$ 29.000,00, e (h) não logrou a resolução extrajudicial da questão.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de forma que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
III. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação ressarcitória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações financeiras com uso de cartão e aplicativos (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos principais dados bancários cadastrais dos clientes (usualmente idosos ou hipossuficientes) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira, diante da aparente quebra de perfil, não demonstrou que tenha adotado os mecanismos tecnológicos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos, sobretudo quando a situação fática que permeia o caso concreto teria ocorrido com o uso do limite do crédito do cheque especial, uma vez que só havia R$ 752,30 na conta corrente e teriam sido realizadas sucessivas transferências em valores elevados a totalizar R$ 28.900,00, o que, em tese, fortaleceria a confiança nas informações repassadas pela suposta “preposta” do banco (falha na segurança), a corroborar a presunção de veracidade das alegações. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (hipossuficiente) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico, “link” ou “Whatsapp”, em especial pela ligação ter sido realizada por número indicado no “site” do requerido (CDC, art. 6o, inciso III).
IV. Por conseguinte, deve a empresa ressarcir os prejuízos experimentados pelo consumidor, em razão dos desfalques em conta corrente e eventuais encargos decorrentes (CDC, artigo 14, “caput”) – patente quebra de perfil não detectada a tempo e modo. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1425123, DJE: 1/6/2022, 3a Turma Recursal, acordão 1415745, DJE: 29.04.2022.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)